Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700359-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINE MARIA DE SOUSA PINTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a anulação da nomeação da agravante ao cargo de Analista Administrativo de Trânsito, que exerce no DETRAN-DF. A agravante afirma que a sua nomeação, ocorrida em outubro de 2010, não se deu por força de tutela provisória posteriormente revertida, mas já após a cassação da referida tutela precária por decisão, em cognição exauriente, proferida no processo n. 2010.01.1.181550-6, não havendo provimento judicial que alterasse a nota ou que dissesse que não poderia tomar posse no cargo público. Salienta que, aproximadamente 3 (três) anos da publicação definitiva do edital, que homologou o resultado final do certame, sem constar a condição sub judice, houve a sua nomeação, tendo tomado posse e exercido o cargo público, desde então. Destaca que, em 2014, foi aberto processo administrativo, sendo acatado parecer conclusivo, acerca da irregularidade na sua nomeação, acarretando a edição de Decreto com a sua exoneração, ato que ensejou o ajuizamento de nova ação judicial, sem, contudo, obter êxito em reverter a situação. Assim, e após requerer novo parecer jurídico (SEI n. 0055-0008017/2019-14), foi publicado o ato de exoneração e a consequente exclusão dos quadros do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, sem ser observado o princípio da segurança jurídica. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do ato de anulação da sua nomeação e a consequente exclusão do quadro funcional do DETRAN, consubstanciada pela publicação de 09/02/2021, mantendo-a no cargo público, até o julgamento de mérito da ação principal. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Não obstante a nomeação da agravante tenha ocorrido sem a ressalva da condição sub judice, ID 23971778 - p. 5, tal fato, por si só, não resulta na automática ilegalidade do ato administrativo, também não há como negar-se que o provimento do cargo somente ocorreu por força de liminar, de caráter precário, concedida no processo n. 2010.01.1.181550-6 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), que a permitiu continuar no certame, relativo à fase de títulos. A propósito, no julgamento da apelação, interposta pela agravante naqueles autos, com remessa de ofício, a ementa do acórdão, transitado em julgado em 05/08/2014, ficou assim redigida: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INVIABILIDADE. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. EXPECTATIVA DE APROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. 1. É defeso ao Órgão Judiciário proceder à análise dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público quanto à formulação e correção das questões de prova. 2. É inerente à Administração o poder-dever de auto-tutela, consistente na prerrogativa de sanar seus erros, consoante a Súmula 473/STF: "A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 3. Não há que se falar em ilegalidade do ato que culminou na revisão da nota anteriormente atribuída à candidata, sendo que qualquer intervenção do Poder Judiciário no presente caso implicaria ingresso no mérito da prova aplicada, atribuindo-lhe valores e critérios diversos, em substituição à banca examinadora legalmente constituída. 4. Embora a conduta da Administração tenha gerado a expectativa de aprovação que acabou por não se implementar, não pode ser tida como ilícita, passível de indenização por danos materiais e morais. 5. Recurso e remessa de ofício desprovidos. (Acórdão 632538, 20100111982528APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2012, publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 172) Cabe destacar que, na outra ação ajuizada pela autora (processo n. 2016.01.1.078509-7 – 6a Vara da Fazenda Pública do DF), a despeito da concessão da liminar, no mérito, a sentença de improcedência do pedido foi mantida pela 3a Turma Cível, cujo acórdão restou assim ementado (trânsito em julgado - 12/11/2018): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCUROS PÚBLICO. ASSISTENTE DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. APLICAÇÃO. TEORIA. FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SUMULA 473/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/RN, após proclamar Repercussão Geral firmou entendimento de que a teoria do fato consumado é manifestamente incompatível com o regime constitucional. 2. A Administração Pública pode, conforme firmado no encunciado de Súmula no 473, do STF: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 3. No caso dos autos, a apelante foi mantida no certame de forma precária, participou das etapas do processo administrativo, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório. Assim, Nenhum óbice a que a Administração reveja seus atos, nesse caso a anulação da nomeação da autora/apelante no cargo Assistente de Transito do DETRAN. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1094026, 20160110785097APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 358/363) Assim, em cognição estritamente superficial, a discussão referente à pontuação da prova subjetiva (dúvida razoável), e à lisura do procedimento instaurado para anulação do ato de nomeação da agravante, perde relevo jurídico, diante das questões fundamentais já decididas e sobre as quais repousam o manto da coisa julgada (art. 502, do CPC). Desse modo, o fato de não ter havido qualquer ressalva no ato de nomeação da agravante (condição sub judice) não evidencia a verossimilhança do direito, sob a perspectiva, ainda, dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, ainda que se possa cogitar de eventual perigo de dano, este, isoladamente, não autoriza a concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora